Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL. INSISTÊNCIA MANIFESTADA PELO ENTE DISTRITAL NA CONCRETIZAÇÃO DE PENHORA A INCIDIR SOBRE IMÓVEL COM CADEIA DOMINIAL COMPROVADAMENTE REGULAR. PROCEDER INJUSTIFICADO DIANTE DA PROVA INEQUÍVOCA DE VÁLIDA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇAO INFUNDADA DE QUE O IMÓVEL FORA ALIENADO EM FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE MOTIVAÇÃO QUE LEVOU AO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM EMBARGOS DE TERCEIRO MANEJADO PELO ÚLTIMO ADQUIRENTE. PROCEDER TEMERÁRIO QUE ATRAI PARA O EXEQUENTE/EMBARGADO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. TEMA 872 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu embargos de terceiro opostos a execução fiscal ao homologar o reconhecimento da procedência do pedido pelo embargado, a quem atribuiu os ônus de sucumbência reduzindo os honorários advocatícios pela metade, à luz do art. 90, §4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial em embargos de terceiro opostos pelo último proprietário em nome de quem registrado o imóvel indicado a penhora pelo credor/embargado, que insistiu em ver penhorado imóvel, até mesmo alegando a ocorrência de alienação em fraude à execução, conquanto relativamente a esse bem a prova documental reunida ao processo executivo fiscal fosse suficiente a formar juízo de certeza acerca da validade e regularidade da cadeia dominial registrada no competente cartório imobiliário; certeza essa que levou o credor/embargado a reconhecer a procedência do pedido que deduziu o proprietário do bem na ação de embargos de terceiro que se viu obrigado a manejar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso em que o apelante expõe o fato e o direito, apresenta razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e conclui requerendo a reforma da sentença. A simples reprodução de argumentos agitados na peça vestibular não implica, necessariamente, inobservância ao ônus da dialeticidade, se, como na espécie, são suficientes as razões invocadas para combater o pronunciamento judicial atacado.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a incidência do princípio da causalidade em embargos de terceiro para responsabilizar, pelo pagamento da verba honorária sucumbencial, a parte que deu causa à indevida constrição judicial de bens. A situação processual ensejadora de ameaça a direito de propriedade pela possibilidade de vir a ser objeto de penhora determinado bem integrante do patrimônio de terceiro não integrante da demanda executiva autoriza a oposição de embargos de terceiro e, de consequência, a aplicação do princípio da causalidade.
5. Nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência devem ser atribuídos ao embargado que, mesmo ciente de que o devedor/executado regular e validamente transferira bem integrante de seu patrimônio a terceiro, insiste, em qualquer justificativa, na constrição desse bem, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.452.480/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872).
6. Caso concreto em que não se verifica, na conduta do apelantes uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada que, mesmo ciente de que houvera válida e regular transmissão a terceiro do direito de propriedade sobre o bem que indicara a contrição judicial, imotivadamente insiste na concretização desse ato judicial, assim levando o terceiro adquirente a proteger, via embargos, o direito real que titulariza.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 11, art. 90, §4o. CTN, art. 185.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. 05/09/2013, p. 19/09/2013. STJ, REsp 1.452.480/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 10/12/2014, p. 19/12/2014. TJDFT, APC 0703948-76.2024.8.07.0007, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 21/11/2024, p. 05/12/2024. TJDFT, APC 0717126-87.2023.8.07.0020, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. 15/08/2024, p. 02/09/2024. TJDFT, APC 0743008-45.2022.8.07.0001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 07/08/2024, p. 23/08/2024.